Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722319-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON SAVIO FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Clayton Sávio Ferreira de Araújo contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor de Ensino e Instrução do Corpo de Bombeiros Militar do DF; do Distrito Federal e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do DF (proc. no 0711038-73.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de liminar para determinar o ingresso do impetrante no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM, Turma 2/2022 (ID no 37040457). 2. Nas razões ID no 37040456, o agravante alega, em suma, que “ocupa a graduação de Subtenente” e que o acesso ao oficialato é a próxima etapa. Acrescenta que os arts. 92 e 96 da Lei no 12.086/2009 são inaplicáveis ao caso, pois tratam de oficiais e da promoção por merecimento, respectivamente. 3. Defende que o art. 79 da Lei no 12.086/2009 não exige a inclusão no LQA como requisito para promoção, razão pela qual a Corporação não pode criá-lo. 4. Afirma que o curso preparatório começou em 24/6/2022 e que sua participação não gera prejuízo para a Administração Pública. Sustenta que a cláusula de barreira é ilegal e que preencheu todos os critérios para participar do curso nas vagas destinadas ao mérito intelectual. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja matriculado no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar CPO/BM – Turma 02/2022 e, no mérito a confirmação da liminar. 6. Preparo comprovado (IDs no 37040458 e no 37041610). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 37076532, págs.1-3). 8. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID no 37404562). 9. Na origem, foi prolatada sentença (ID no 138178962). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 13. No processo originário (autos no 0711038-73.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença que julgou o pedido inicial improcedente e denegou a segurança (ID no 138178962, págs. 1-7). 14. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO